Tribunal: TCU
Processo: 039.704/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 201/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este pedido de reexame interposto por Paulo Roberto Santos Rosa (R001 - peças 15/18), contra os itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 4654/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual o Colegiado considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em favor do recorrente e determinou à unidade jurisdicionada a cessação dos pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal; Considerando que, quanto ao mérito recursal, a Secretaria de Recursos, mediante pareceres uniformes insertos às peças 31 e 32, exarou as seguintes conclusões, as quais foram corroboradas pelo Ministério Público de Contas (Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, peça 33): a) o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998; b) as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998; c) não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia; d) não houve violação ao direito adquirido; e) não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido; Considerando, por fim, que, por meio da petição constante da peça 30, o recorrente Paulo Roberto Santo Rosa, por intermédio de sua procuradora constituída, requereu a desistência do presente pedido de reexame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil c/c Súmula-TCU 103, o julgamento do pedido de reexame interposto por Paulo Roberto Santos Rosa, haja vista o pedido de desistência do recurso formulado pelo recorrente no expediente da peça 30, e informá-lo da prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.704/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Paulo Roberto Santos Rosa (XXX.450.505-XX). 1.2. Interessados: Paulo Roberto Santos Rosa (XXX.450.505-XX); Paulo Roberto Santos Rosa (XXX.450.505-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Janitza Pereira Gomes (21.455/OAB-BA), representando Paulo Roberto Santos Rosa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.